Tribunal: TJMT
Processo: 1062526-29.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1062526-29.2025.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: BRADESCO SAÚDE S/A
RECORRIDO: CECÍLIA PENHA DALL ORTO CRUZ
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24 a 26/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO MAMÁRIA IMEDIATA APÓS MASTECTOMIA. IMPOSIÇÃO DE REALIZAÇÃO FRACIONADA DO TRATAMENTO. CONDUTA ABUSIVA. PROCEDIMENTO DE NATUREZA REPARADORA E NÃO ESTÉTICA. VIOLAÇÃO À LEI No 13.770/2018. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Trata-se de Recurso Inominado interposto por BRADESCO SAÚDE S/A contra a sentença que julgou procedente a pretensão inicial, condenando a operadora ao pagamento de R$ 24.022,42 (vinte e quatro mil, vinte e dois reais e quarenta e dois centavos) a título de danos materiais, correspondente ao saldo do custo da cirurgia de reconstrução mamária, e de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.
2- Em suas razões, a recorrente sustenta, em síntese, a legalidade de sua conduta, alegando ter agido no exercício regular de um direito ao ajustar a autorização do procedimento por critérios administrativos e de segurança, e que não houve negativa de cobertura para o tratamento oncológico em si.
3- A sentença recorrida não merece reparos. A controvérsia central reside na abusividade da conduta da operadora de plano de saúde que, após autorizar a mastectomia, revogou a autorização para a reconstrução mamária imediata, indicada pelo médico assistente, exigindo que o tratamento fosse realizado de forma fracionada e em momentos distintos.
4- É fundamental reiterar que a reconstrução da mama não é um procedimento puramente estético, mas sim uma continuação do tratamento contra o câncer. A Lei no 13.770/2018, que alterou a Lei dos Planos de Saúde (Lei no 9.656/98), é clara ao garantir à paciente o direito à reconstrução mamária no mesmo tempo cirúrgico da mastectomia, desde que existam condições técnicas para tal.
5- Ao impor o fracionamento da cirurgia contra a expressa indicação médica, a recorrente não apenas violou um direito legal da paciente, mas também interferiu indevidamente no tratamento, que deve ser definido pelo profissional de saúde responsável, e não por critérios administrativos da operadora.
6- A abusividade da conduta se torna ainda mais evidente por analogia à jurisprudência que reconhece a ilicitude em práticas que retardam ou dificultam o tratamento do paciente. Conforme já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo, a demora na autorização de procedimento, mesmo que fracionado, caracteriza a abusividade da conduta do plano de saúde. (TJ-SP 21028645820188260000 SP 2102864-58.2018.8.26.0000, Relator: HERTHA HELENA DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 04/07/2018, 2a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/07/2018). Se a demora na autorização já é considerada abusiva, com maior razão o é a imposição de fracionamento que contraria a lei e a indicação médica.
7- O dano moral, no caso, é manifesto (in re ipsa). A negativa de um procedimento reparador essencial, comunicada poucos dias antes da cirurgia, agrava a angústia e o sofrimento de uma paciente em situação de extrema vulnerabilidade física e emocional, extrapolando o mero dissabor contratual. O valor fixado, de R$6.000,00 (seis mil reais) é razoável, pois pune o ilícito e ressarce a vítima de modo a evitar o enriquecimento sem causa.
8- Dessa forma, a sentença analisou corretamente os fatos e o direito aplicável, estando em conformidade com a legislação e a jurisprudência pátria, razão pela qual deve ser mantida integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a presente súmula como acórdão.
9- Recurso conhecido e não provido.
10- Condena-se a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1062526-29.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CECILIA PENHA DALL ORTO CRUZ - CPF: 458.604.671-68 (RECORRIDO), AUCIRLENE PETERLE - CPF: 942.474.801-97 (ADVOGADO), AMELIA CHRISTINA NEIVERTH DA SILVA - CPF: 049.647.659-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026